Tribunal: STF
Processo: RE 95132
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-05
Data de publicação: 1983-12-05

Ementa:
I.P.I. EMBALAGEM. LEGITIMIDADE DA INCLUSAO DA EMBALAGEM COMO
DESPESA ACESSORIA INTEGRADA AO VALOR TRIBUTAVEL DO PRODUTO, AINDA
QUE ADQUIRIDA DE TERCEIROS E VOLUNTARIAMENTE CONTABILIZADA COMO
BEM DE CAPITAL. LEI N. 4502/1964, ART-14, II, E PARAGRAFO ÚNICO.
A DISCUSSÃO SOBRE CLASSIFICAÇÃO DOS CILINDROS, NA ESPÉCIE,
IMPORTA REEXAME DE PROVA, INTERDITADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(SÚMULA 279). RECURSO NÃO CONHECIDO.